Tribunal: TJPA
Processo: 0816244-15.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816244-15.2022.8.14.0040

APELANTE: MARINA VIEIRA AROUCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816244-15.2022.8.14.0040

APELANTE: MARINA VIEIRA AROUCHA

APELADO: BANCO BMG S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE APELANTE – IRREGISINAÇÃO INSTRUMENTAL PROVIDA – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ação na origem foi ajuizada com requerimento de justiça gratuita (ID nº
13107664
), o qual foi indeferido nos termos da decisão proferida no ID nº
13107673 e
contra o referido posicionamento, o promovente interpôs Agravo de Instrumento, conforme expediente juntado no ID nº
13107680
.

2.

Ocorre que o Julgador de primeiro grau, acabou por extinguir o feito pela aparente inércia do autor em não pagar as despesas do ajuizamento, porém, a irresignação instrumental restou provido, já estando com trânsito em julgado, segundo a certidão inserta no id n.
13107699
,
fl. 36.

3.

Reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816244-15.2022.8.14.0040

APELANTE: MARINA VIEIRA AROUCHA

APELADO: BANCO BMG S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARINA VIEIRA AROUCHA
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
que julgou procedente a DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo como ora apelado
BANCO BMG S/A.

Em sede de alegações exordiais o autor, Mariana Vieira Aroucha, sustenta ser beneficiário do INSS e que nesta condição realizou contrato de empréstimo consignado junto à parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Acrescentou que foi surpreendido com desconto intitulado RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, diverso daquele empréstimo consignado em que a Requerente acreditava ter sido realizado.

Assevera que ao procurar o banco foi informada que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado, mas sim de uma RETIRADA, SAQUE, DE VALORES DO LIMITE DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, dando imediata origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC), com a retenção da margem consignável no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu benefício.

Insatisfeito com os descontos indevidos, o requerente buscou a tutela jurisdicional com o fito de receber o que lhe é devido.

No ID n. (80738432) houve Decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e no mesmo ato, o D. Juízo concedeu o prazo de 05 dias para o recolhimento das custas do processo, sob pena de extinção e arquivamento.

Consta nos autos, juntada de petição informando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória de ID 80738432.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 83275401).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 83420371) que assim previu:

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários, vez que não houve triangulação processual.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada,
MARINA VIEIRA AROUCHA
, interpôs, inicialmente, embargos de declaração (ID nº

13107695
), alegando que em face da decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça interpôs agravo de instrumento, que restou provido. Assim requereu a nulidade da sentença e prosseguimento do feito.

Apreciando os embargos o M.M. Juízo assim entendeu (id nº

13107697
):

ANTE O EXPOSTO,
rejeito o recurso integrativo
, por ausência das hipóteses elencadas no art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre. Intime-se.

Parauapebas/PA, 11 de janeiro de 2023

Inconformada, MARINA VIEIRA AROUCHA, apresentou recurso de apelação (ID nº
13107700
).

Em suas razões, pontua a necessidade de desconstituição da sentença, pois anteriormente foi concedido benefício da gratuidade de justiça à apelante nos autos do agravo de instrumento de n. 0817116-53.2022.8.14.0000.

Requer, ao final, o provimento do recurso com o consequente prosseguimento do feito.

Houve contrarrazões à apelação (ID n. 88551116), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Analisando o presente caso, verifica-se que a ação na origem foi ajuizada com requerimento de justiça gratuita
(ID nº
13107664
), o qual foi indeferido nos termos da decisão proferida no ID nº
13107673.

Contra o posicionamento acima, o promovente interpôs Agravo de Instrumento, conforme expediente juntado no ID nº
13107680
.

Ocorre que o Julgador de primeiro grau, antes de ter conhecimento do julgamento supracitado, acabou por extinguir o feito pela aparente inércia do autor em não pagar as despesas do ajuizamento, porém, a irresignação instrumental restou provido, já estando com trânsito em julgado, segundo a certidão inserta no id n.
13107699
,
fl. 36.

Nessas condições, a sentença de mérito deixou de subsistir, por constituir num desdobramento da interlocutória que rejeitou o pleito de gratuidade judiciária, posteriormente reformada por este E. Tribunal.

A jurisprudência já se manifestou em hipóteses semelhantes à ora abordada. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Não é considerado intempestivo o recurso de apelação interposto somente após o cancelamento da distribuição, se a matéria abordada abrange o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, que pode ser postulada e deferida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, dentro de um mesmo processo. Julga-se insubsistente a sentença que declara o cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custas iniciais, se, em sede de agravo de instrumento, fora concedido à parte autora os benefícios da justiça gratuita. (TJMS; APL 0001137-36.2012.8.12.0018; Paranaíba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay; DJMS 24/07/2013; Pág. 36)

Assim sendo, deve a decisão apelada ser cassada, ante a sua nulidade evidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau, remetendo os autos à instância de origem, para regular seguimento do processo, tendo em vista já ter sido deferida a assistência à justiça gratuita ao promovente.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/08/2023